Tribunal: STF
Processo: RE 100401
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
OBICES REGIMENTAIS: ART. 325, INC. III E VI, NÃO ULTRAPASSADOS.
SUMULAS 267 E 268: INAPLICAÇÃO.
PRECEITO CONSTITUCIONAL - ART. 153, PAR.22 - NÃO PREQUESTIONADO
OPORTUNAMENTE.
O RIGOR DA SÚMULA 267,SEGUNDO A QUAL 'NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO JUDICIAL PASSIVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO, TEM SIDO
ABRANDADO PELA JURISPRUDÊNCIA, VINDO A SER ADMITIDO EM CASOS
EXCEPCIONAIS, CONFIGURANDO-SE A HIPÓTESE COMO UM  DELES, ATÉ PORQUE
ALÉM DA IRREPARABILIDADE DO DANO, E NECESSIDADE DE IMEDIATA
PROVIDENCIA, O IMPETRANTE NÃO INTEGRARA A RELAÇÃO PROCESSUAL NA
AÇÃO EM CONSEQUENCIA DA QUAL ADVEIO O ATO IMPUGNADO.
TEMA CONSTITUCIONAL, SE NÃO PREQUESTIONADO OPORTUNAMENTE, NÃO PODE
SER CONSIDERADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E OS DEMAIS,
VINCULADOS A LEGISLAÇÃO ORDINARIA NÃO PODEM IGUALMENTE SER
EXAMINADOS, ANTE AS RESTRIÇÕES DO INC. III, C/C O INCISO VI, DO
ARTIGO 325, DO RI/STF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.
2/85.